Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1016714-63.2022.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que deu provimento à apelação para absolver o réu do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).
2. Fatos relevantes: (i) alegação de omissão no acórdão embargado quanto à restituição do valor de R$ 3.000,00 pago a título de fiança; (ii) fiança arbitrada e recolhida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante; (iii) acórdão que reformou sentença condenatória para absolver o embargante.
3. Requerimento do recurso: acolhimento dos embargos para sanar omissão e determinar restituição integral do valor da fiança devidamente atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à destinação da fiança paga pelo embargante e a consequente necessidade de sua restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração comportam acolhimento nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
6. O artigo 337 do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de sentença absolutória transitada em julgado, o valor da fiança deve ser restituído integralmente e atualizado, sem desconto.
7. A despeito de não ter sido suscitada nas razões recursais, a determinação para devolução do valor da fiança é decorrência lógica e automática da decisão absolutória.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos acolhidos.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, arts. 337 e 619.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016714-63.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JAMIL EDUARDO RONDON - CPF: 916.543.351-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SELMA DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 868.031.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 846.108.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que deu provimento à apelação para absolver o réu do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

2.
Fatos relevantes:
(i)
alegação de omissão no acórdão embargado quanto à restituição do valor de R$ 3.000,00 pago a título de fiança;
(
ii
)
fiança arbitrada e recolhida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante;
(
iii
)
acórdão que reformou sentença condenatória para absolver o embargante
.

3.
Requerimento do recurso: acolhimento dos embargos para sanar omissão e determinar restituição integral do valor da fiança devidamente atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à destinação da fiança paga pelo embargante e a consequente necessidade de sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração comportam acolhimento nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

6.
O artigo 337 do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de sentença absolutória transitada em julgado, o valor da fiança deve ser restituído integralmente e atualizado, sem desconto.

7.
A
despeito de não ter sido suscitada nas razões recursais, a
determinação para devolução do valor da fiança é decorrência lógica e automática da decisão absolutória
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos acolhidos.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CPP,
arts
. 337 e 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata
-
se de
embargos de declaração
opostos
pel
o

recor
rente

em face
do
acórdão

proferido pela
Quarta Câmara Criminal
no julgamento Recurso de Apelação n.
10
16
714
-
63
.20
22
.8.11.000
2
,
que

deu
provimento
ao apelo
para
absolvê-lo
do crime de embriaguez ao volante (art.306,
CTB).

Nas
razões
recursais
,
a defesa técnica
sustenta que
o acórdão

embargad
o
é
eivado

de
omissão
,
visto
que
a decisão não se manifestou acerca

d
a restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pago a título de fiança quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
(id.
311183882
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
acolhimento
dos embargos de declaração (id.
314272898
).

É
a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão absolutória não se manifestou sobre a restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pago a título de fiança quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Aduz que o art. 337 do Código de Processo Penal determina a restituição integral da fiança em caso de sentença absolutória transitada em julgado.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, determinando-se a restituição do valor da fiança devidamente atualizado.

Os embargos de declaração comportam acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Na espécie, verifica-se efetiva omissão no acórdão embargado quanto à destinação da fiança paga pelo embargante quando da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Conforme se extrai dos autos, foi arbitrada fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual foi devidamente recolhida pelo embargante em 30 de janeiro de 2022 e depositada judicialmente em 09 de fevereiro de 2022
(id.
300543853
).

O art
igo
337 do Código de Processo Penal estabelece de forma clara e taxativa que:

“
Se a fiança for declarada sem efeito ou
passar em julgado sentença que houver absolvido o réu
ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto.
” (Destaquei).

Uma vez que o acórdão embargado reformou a sentença condenatória para absolver o embargante da imputação da prática do crime previsto no art
igo
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento na insuficiência de provas, resta configurada a hipótese legal que determina a restituição integral do valor da fiança.

Embora a questão relativa à devolução da fiança não tenha sido suscitada expressamente nas razões recursais, trata-se de decorrência lógica e automática da decisão absolutória, conforme previsto no dispositivo legal supracitado.

A determinação para a devolução do valor é medid
a

recomendável
para que o juízo de origem possa expedir o competente alvará de levantamento sem maiores embaraços, garantindo-se a efetividade da decisão absolutória.

Desta forma,
observada a
omissão apontada pelo embargante
,
é
imperioso seu suprimento mediante a determinação de restituição integral do valor da fiança, devidamente atualizado, nos termos do art
igo
337 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por
Jamil Eduardo Rondon
para atribuir efeito integrativo ao acórdão embargado, determinando a restituição integral do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
devidamente atualizado, pago a título de fiança
,
observando-se o trânsito em julgado da decisão absolutória, com expedição de alvará pelo juízo de origem
, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025